Tribunal: TJES
Processo: 0026460-07.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026460-07.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO JOSE NUNES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –

PREVIDENCIÁRIO –
DOENÇA OCUPACIONAL – PROVA PERICIAL
– AUSÊNCIA
DE
NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE EXERCIDA –

RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Para que seja comprovada a doença ocupacional, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.

2.
A perícia foi contundente ao responder o quesito formulado pelo próprio requerente, compreendendo que, de fato, possui alterações crônico-degenerativas na coluna vertebral, mas que não se relacionam com o trabalho exercido por ele, por se tratar de doença degenerativa. Ademais, nota-se que o requerente gozou de várias licenças em decorrência de quadro psiquiátrico, que não guarda correlação com a narrativa autoral que subsidia o pleito de doença ocupacional.

3.
Do cotejo dos elementos de prova juntados pelo requerente, ora apelante, com a prova pericial, não vislumbro indicativos do nexo causal entre a atividade exercida e a doença, neste caso, capaz de enquadrar sua situação como doença ocupacional.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO JOS
É
NUNES
contra a r. sentença de fls. 370-373 proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da “
ação ordinária
” proposta por ele em face do
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA
E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- IPAJM
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões de id. 7393557, aduz o apelante, em síntese, que: (i) existe nexo causal entre a doença e o ambiente de trabalho, pelas condições de trabalho ruins e pelos esforços repetitivos e físicos exercidos por ele por mais de 27 anos no cargo de escrivão de polícia; (ii) o laudo em que se baseou a magistrada e é omisso é contraditório com outras provas dos autos; (iii) antes de assumir o cargo gozava de plena saúde física e mental; (iv) os médicos que o acompanhavam atestam a relação entre o problema de saúde e o exercício da função; (v) faz jus à indenização de danos físicos e morais, advindo do acidente de serviço.

Pugna, por fim, pela inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões em id. 7393560 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026460-07.2010.8.08.0024

APELANTE: PEDRO JOS
É
NUNES

APELADO: INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA
E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- IPAJM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO JOS
É
NUNES
contra a r. sentença de fls. 370-373 proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da “
ação ordinária
” proposta por ele em face do
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA
E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- IPAJM
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões de id. 7393557, aduz o apelante, em síntese, que: (i) existe nexo causal entre a doença e o ambiente de trabalho, pelas condições de trabalho ruins e pelos esforços repetitivos e físicos exercidos por ele por mais de 27 anos no cargo de escrivão de polícia; (ii) o laudo em que se baseou a magistrada e é omisso é contraditório com outras provas dos autos; (iii) antes de assumir o cargo gozava de plena saúde física e mental; (iv) os médicos que o acompanhavam atestam a relação entre o problema de saúde e o exercício da função; (v) faz jus à indenização de danos físicos e morais, advindo do acidente de serviço.

Pugna, por fim, pela inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões em id. 7393560 pelo desprovimento do recurso.

Na espécie, o apelante

ajuizou a presente ação alegando, em resumo, que é Escrivão de Polícia e que, em decorrência das “péssimas condições de trabalho”, passou a apresentar problemas de saúde, sendo diagnosticado por CID 10: M54 (dolsalgia); M68 (transtorno de sinóvias e tendões), bem como DORT/LER, oriundos da atividade que demandava digitação/datilografia em máquinas obsoletas e móveis inadequados para uma postura adequada.

Narra que, tal doença o incapacitou temporariamente para o exercício do cargo, quando passou a usufruir de licença médica. A partir de 14/12/2009, foi aposentado por invalidez permanente.

Pretende, portanto, nesta via judicial, o reconhecimento da doença ocupacional para retificação da licença médica no período de 19/06/2006 em diante, para que conste como licença por motivos de doença ocupacional, e que seja revertida em aposentadoria por invalidez decorrente de doença profissional, tendo em vista as negativas dos pedidos administrativos, bem como indenização pelos danos causados.

Após o regular trâmite processual, inclusive com a realização de prova pericial, sobreveio a sentença em que o juízo julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Conforme dispõe o art. 136 da LC 146/1994:
“Entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada consequente as condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização.”

Assim, destaco que, para que seja comprovada a doença ocupacional, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos: “
A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras”
(TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator: Elisabeth Lordes, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017).

No presente caso, a perita Médica do Trabalho apontou que o autor é portador de doença crônico-degenerativa na coluna cervical, cuja causa não possui relação com o trabalho. Ademais, identificou que os afastamentos do trabalho pela patologia musculoesquelética iniciaram em 20/10/2008, mas sua aposentadoria ocorreu 14/12/2009, na verdade, em razão de doença psiquiátrica. Vejamos a conclusão do laudo (fl. 331-340):

“O autor é portador de doença crônico degenerativa na coluna cervical, que pode levar a dores nos ombros. Não foi patologia causada pelo trabalho, nem apresentou sinais de agravamento; apenas a doença vem seguindo seu curso natural.

No momento pericial no apresentou sinais de doença em atividade. Quanto ao diagnóstico de epicondilite, também não apresentou nenhuma anormalidade ao exame. Caso tenha sido acometido da doença no passado, esta não deixou sequelas nem compromete a vida laborativa do autor na atualidade.

A aposentadoria do autor não se deu devido a patologia musculoesquelética. Vê-se que os afastamentos do trabalho por esta patologia iniciaram em 20.10.08, sendo que sua aposentadoria ocorreu em 14.12.2009 devido a doença psiquiátrica. Ressalta-se que a aposentadoria só ocorre após 2 anos de afastamento do trabalho por determinada doença, e esse período não foi cumprido em decorrência de doença músculo esquelética.”

No caso, nota-se que o apelante apresentava queixas de dor na coluna cervical, membros superiores e punhos, ao que foi prescrito fisioterapia e medicação (fl. 126).

Neste ponto, a perícia foi contundente ao responder o quesito formulado pelo próprio requerente, compreendendo que, de fato, possui alterações crônico-degenerativas na coluna vertebral, mas que não se relacionam com o trabalho exercido por ele, por se tratar de doença degenerativa.

Ademais, não passa despercebido que passou por diversos períodos de licença relacionados a quadros psiquiátricos, como se extrai de fls. 74-124, que coincidem com a data de 19/06/2006 indicada na exordial.

Deste modo, quanto à possibilidade de as atividades exercidas no cargo contribuírem para o agravamento da patologia ou lesão que configuraria eventual doença ocupacional, apontou o laudo pericial o seguinte: “
Deve-se considerar que o requerente permaneceu longos períodos afastado do trabalho devido a quadro psiquiátrico, e por outro lado, não há indícios que o quadro músculo esquelético tenha sofrido agravamento, portanto, não se pode afirmar a interferência neste caso”
(fl. 336).

Diante disso, do cotejo dos elementos de prova juntados pelo requerente, ora apelante, com a prova pericial, não vislumbro indicativos do nexo causal entre a atividade exercida e a doença neste caso, capaz de enquadrar sua situação como doença ocupacional.

Portanto, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 08.07.24 a 12.07.24:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.